Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente denunciado por incursão ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, depois que, junto com um comparsa, transportaram porções de cocaína e maconha no interior de um automóvel, além de terem em depósito outras porções de drogas e utensílios comumente utilizados na preparação das substâncias para a comercialização.

2. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente diante da grande quantidade de drogas apreendidas, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

3. Impetração conhecida. Ordem denegada.